Tribunal: STF
Processo: Rcl 45557
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Guilherme Lopes Brita contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, proferida no Processo nº 0007896-24.2020.8.16.0018, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 598.099/MS (Tema 161 RG) e do RE nº 837.311/PI (Tema 784 RG). Aponta-se como paradigma também a Súmula 15 desta Corte.
    O reclamante narra que propôs ação judicial objetivando “sua nomeação imediata em cargo público previsto no Edital 174/2013-PRH/UEM, diante de omissão do Estado do Paraná em nomeá-lo, mesmo já estando devidamente classificado e convocado no edital concurso público”.
    Sustenta, em apertada síntese, que foi preterido de seu direito à nomeação ao cargo público de Agente Universitário em razão de posterior abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de funcionários na função para a qual foi aprovado. 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, presente o periculum in mora ante a publicação do Decreto nº 5.421/2020 pelo Governador do Estado do Paraná, por meio do qual foi tornada sem efeito sua nomeação para exercício do cargo de Agente Universitário de Nível Médio, na função de Técnico Administrativo, da Universidade Estadual de Maringá.
    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, “cassando-se o Acórdão proferido nos autos nº 0007896-24.2020.8.16.0018, em trâmite perante o r. Juízo da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná”.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita (eDoc. 1, p. 2), nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
    No caso, o ato reclamado consiste em decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná em sede de recurso inominado, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
    No tocante à alegada afronta à Súmula nº 15/STF, tem-se que o paradigma constitui enunciado de caráter persuasivo, sendo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06).
    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação contra suposta ofensa a enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente